Tribunal: TJES
Processo: 0000303-33.2019.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. INTERESTADUALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, incisos V e VI, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto e 554 dias-multa. A defesa requereu, em sede recursal, a desclassificação da imputação para o delito de porte para uso pessoal e, subsidiariamente, o afastamento das causas de aumento de pena previstas nos incisos V e VI do art. 40 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal; (ii) estabelecer se são cabíveis as causas de aumento de pena previstas nos incisos V e VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06, em razão do tráfico interestadual e do envolvimento de adolescentes na conduta delituosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse de 78,5g de maconha, distribuída em 14 buchas e um tablete maior, associada à forma de acondicionamento e ao local da apreensão — conhecido ponto de tráfico — evidencia a finalidade comercial da droga, afastando a tese de uso pessoal.

4. A confissão extrajudicial do réu, somada aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a abordagem, confirma a prática do crime de tráfico, sendo prescindível a demonstração do ato de venda, dado o caráter misto alternativo do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas.

5. A alegação de ausência de vínculo entre o recorrente e os adolescentes não se sustenta, diante da abordagem conjunta, da posse simultânea e padronizada de entorpecentes e das circunstâncias do flagrante, indicativas de atuação em concurso.

6. A documentação constante dos autos, como a indicação do número da certidão de nascimento e a cópia da carteira de identidade dos adolescentes envolvidos, satisfaz os requisitos do Tema Repetitivo nº 1052 do STJ, autorizando a aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06.

7. A transposição de divisa estadual com drogas, corroborada por denúncia anônima confirmada pela apreensão de drogas, justifica a incidência da causa de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de substância entorpecente em quantidade fracionada, associada a elementos circunstanciais que indicam finalidade de mercancia, afasta a hipótese de uso pessoal.

2. O envolvimento de adolescentes na prática do tráfico autoriza o aumento da pena, desde que haja qualificação minimamente documentada nos autos, nos termos do Tema Repetitivo de n.º 1052.

3. A transposição de fronteira estadual com entorpecentes, quando demonstrada por prova testemunhal e indiciária consistente, enseja o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º; 33, caput; 40, incisos V e VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021190080677, Rel. Des. Willian Silva, j. 13.04.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 1052.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000303-33.2019.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS DAVI NEGREIROS BELLARMINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. INTERESTADUALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, incisos V e VI, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto e 554 dias-multa. A defesa requereu, em sede recursal, a desclassificação da imputação para o delito de porte para uso pessoal e, subsidiariamente, o afastamento das causas de aumento de pena previstas nos incisos V e VI do art. 40 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal; (ii) estabelecer se são cabíveis as causas de aumento de pena previstas nos incisos V e VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06, em razão do tráfico interestadual e do envolvimento de adolescentes na conduta delituosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse de 78,5g de maconha, distribuída em 14 buchas e um tablete maior, associada à forma de acondicionamento e ao local da apreensão — conhecido ponto de tráfico — evidencia a finalidade comercial da droga, afastando a tese de uso pessoal.

4. A confissão extrajudicial do réu, somada aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a abordagem, confirma a prática do crime de tráfico, sendo prescindível a demonstração do ato de venda, dado o caráter misto alternativo do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas.

5. A alegação de ausência de vínculo entre o recorrente e os adolescentes não se sustenta, diante da abordagem conjunta, da posse simultânea e padronizada de entorpecentes e das circunstâncias do flagrante, indicativas de atuação em concurso.

6. A documentação constante dos autos, como a indicação do número da certidão de nascimento e a cópia da carteira de identidade dos adolescentes envolvidos, satisfaz os requisitos do Tema Repetitivo nº 1052 do STJ, autorizando a aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06.

7. A transposição de divisa estadual com drogas, corroborada por denúncia anônima confirmada pela apreensão de drogas, justifica a incidência da causa de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de substância entorpecente em quantidade fracionada, associada a elementos circunstanciais que indicam finalidade de mercancia, afasta a hipótese de uso pessoal.

2. O envolvimento de adolescentes na prática do tráfico autoriza o aumento da pena, desde que haja qualificação minimamente documentada nos autos, nos termos do Tema Repetitivo de n.º 1052.

3. A transposição de fronteira estadual com entorpecentes, quando demonstrada por prova testemunhal e indiciária consistente, enseja o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º; 33, caput; 40, incisos V e VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021190080677, Rel. Des. Willian Silva, j. 13.04.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 1052.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS DAVI NEGREIROS BELLARMINO
em face da r. Sentença condenatória de fls. 66/69, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, incisos V e VI, ambos da Lei de Drogas, à pena 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 13383921, nas quais postula: (1) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para uso pessoal e, subsidiariamente, (2) pelo afastamento das causas de aumento de pena previstas no artigo 40, incisos V e VI, da Lei de Drogas.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 13384436, nas quais postula pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 14352119 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS DAVI NEGREIROS BELLARMINO
em face da r. Sentença condenatória de fls. 66/69, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, incisos V e VI, ambos da Lei de Drogas, à pena 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 13383921, nas quais postula: (1) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para uso pessoal e, subsidiariamente, (2) pelo afastamento das causas de aumento de pena previstas no artigo 40, incisos V e VI, da Lei de Drogas.

Constou dos autos que o apelante foi preso em flagrante, por policiais militares, na posse de

14 (catorze) buchas de substância análoga à maconha e um tablete maior da mesma droga. Narrou a inicial acusatória que o entorpecente foi adquirido na cidade de Aimorés/MG, sendo que o recorrente estava na companhia de dois adolescentes que também traziam consigo 13 (treze) e 14 (quatorze) buchas da mesma droga.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 23 de fevereiro de 2019, por volta das 14h:30min, na rua Marginal A, bairro Rosário II, nesta Comarca, MARCOS DAVI NEGREIROS BELLARMINO, ora denunciado, trazia consigo 14 (catorze) buchas de substância análoga à maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se infere do auto de apreensão de fls. 09 e auto de constatação provisório de substância entorpecente de fls. 11.

Segundo o apurado, na data e local acima mencionados, policiais militares receberam informações de que haviam três homens trazendo drogas numa sacola, no sentido Aimorés X Baixo Guandu. Diante disso, com o escopo de averiguar a veracidade de tais informações, ao chegarem no local conhecido como "inferminho", local onde já foram realizadas diversas apreensões de usuários e traficantes de drogas, os policiais militares visualizaram o denunciado MARCOS DAVI acompanhado dos menores Sebastião Vitor Quirino Vieira, 15 anos de idade, e Paulo Henrique Souza Pereira, 13 anos de idade.

Foi dada voz de abordagem e em busca pessoal foi encontrado no bolso do denunciado MARCOS DAVI uma carga com 14 (catorze) buchas de substância análoga à maconha, um tablete maior e a quantia de R$ 10,00 (dez reais). Já com o menor Sebastião Vitor Quirino Vieira os agentes públicos encontraram no seu bolso 14 (catorze) buchas de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 15,15 (quinze reais e 15 centavos), e com o adolescente Paulo Henrique Souza Pereira encontraram, no seu bolso, uma carga com 13 (treze) buchas de substância análoga à maconha.

Em solo policial, o denunciado confessou a autoria delitiva e afirmou que, juntamente com o menor Paulo Henrique, adquiriu as drogas no Bairro Betel, situado em Aimorés/MG, e ao retornar para esta Cidade, encontrou-se com o menor Sebastião Vitor, ocasião em que se dirigiram para o Bairro Rosário II, nesta Cidade, onde foram abordados pelos militares.

Insta salientar, que a conduta delitiva perpetrada pelo denunciado encerra as causas de aumento da pena previstas no artigo 40, inciso V e VI, da Lei 11.343/06, porquanto restou caracterizado o tráfico de drogas entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, bem como o denunciado envolveu em sua conduta delituosa dois adolescentes.

Assim agindo, o denunciado MARCOS DAVI NEGREIROS BELLARMINO, cometeu o crime previstos no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, incisos V e VI, da Lei n. 11.343/06, pugnando seja recebida a presente denúncia, e processado o denunciado na forma do art. 55 e seguintes da Lei 11.343/06, com a citação do denunciado para apresentar resposta, ouvindo-se as testemunhas adiante arroladas para, ao final, ver o presente pedido julgado integralmente procedente a ação penal com a consequente condenação, de tudo ciente este órgão ministerial. (...)”.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

De início, destaco não ser o caso de aplicação do
Tema de Repercussão Geral de n.º 506
, pois muito embora tenha sido apreendido unicamente maconha, a quantidade total de entorpecente apreendido foi de 78,5 (setenta e oito vírgula cinco) gramas, consoante consta do Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 09/10.

A primeira tese postulada pela defesa é a de desclassificação da condenação pelo crime de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para uso pessoal.

Na hipótese, a
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 12/13, Auto de Apreensão de fls. 09, Auto de Constatação de fls. 11, e Laudo Definitivo de fls.09/10.

Ao ser interrogado,
em juízo
, o recorrente
negou a

autoria

do tráfico
, afirmando que a maconha apreendida com ele seria destinada, unicamente, ao seu consumo pessoal, negando, desta forma, a traficância.

O recorrente também negou que estivesse associado aos outros dois adolescentes, afirmando que o encontro deles, no momento da abordagem, teria sido fortuito.

Transcrevo:

"Que essa droga era pra uso pessoal, que ele sempre usou maconha, que era para consumo dele; que as drogas dos dois menores também eram pra usar, que nem conhece eles; que só estavam juntos porque eles fumavam; que encontrou com eles perto de sua casa; que comprou a droga em Baixo Guandu mesmo; que era para uso dele; que não estava vindo de Aimorés/MG; que estava parado fumando, com os menores; que levou as 14 (quatorze) buchas de maconha porque tinha comprado na hora; que não sabe o nome de quem ele comprou a droga; que não sabe porque os menores estavam com considerável quantidade de drogas; que encontrou com os dois menores ali por acaso; que conhecia os menores de vista; que estava com a sua droga ali pra usar que sempre fumou; que não guardou a droga em casa porque tinha acabado de comprar pra usar, que estava indo embora; que não foi preso com drogas outra vez, somente essa vez, que não tinha sido preso nenhuma outra vez com drogas; que agora está preso por tráfico de drogas, que foi em 2020; que comprou uma droga e foi pego com a droga, mas assumiu, e por isso foi preso; que foi condenado por tráfico com pena de 7 anos; que essa droga era pra ele usar e que ele sempre fumou, que essa é sua defesa; que nega as declarações prestadas em seu depoimento na delegacia; que disse que era pra usar e que nem tinha ido em Aimorés/MG; que deram as folhas pra ele assinar e ele assinou; que estava estressado por causa da sua motocicleta, mas que comprou a droga pra usar; que sempre fumou maconha, que queria acalmar a mente fumando; que faz uso de substancia análoga a maconha desde os 15 anos; que já tentou parar de usar; que comprou as buchas no mesmo local que foi apreendido; que os dois menores que estavam juntos conhecia de vista; que eles moram longe de sua residência; que não chegou a ler o seu depoimento na delegacia; que nega ter comercializado a substancia entorpecente; que a droga que tinha era só para seu consumo."

Todavia, a versão defensiva se encontra isolada da prova produzida no processo.

Nesse sentido, os policiais militares Guilherme Alves de Freitas e Ailton Jose Hammer, ouvidos em juízo, afirmaram que receberam denúncia anônima através do número de telefone 190, informando que três rapazes estariam chegando da cidade de Aimorés/MG, com um carregamento de drogas. Ao se deslocarem para o local indicado na denúncia, os policiais avistaram três pessoas com uma sacola, sendo uma delas o ora recorrente. Os depoentes disseram que, procedida a busca pessoal nos três suspeitos, lograram êxito em encontrar e apreender as drogas descritas na denúncia.

Transcrevo:

"Que se recorda vagamente; que foi feita uma denúncia que ele (Marcos) viria de Aimorés/MG, lá do “betel” com algumas cargas de maconha; que diante disso nós passamos pela BR e avistamos ele, já estava ali entrando na estrada do “inferninho”, que nós fizemos a abordagem dele, e mais 2 (duas) pessoas; que ele estava com essas substâncias no bolso, acho que 14 (quatorze) buchas; que Marcos disse que faria a comercialização das drogas; que já havia feito apreensão de algumas substâncias com ele em outras situações; que Marcos Davi não chegou a comercializar as substâncias pois ele estava chegando ao seu destino quando foi abordado; que não sabe dizer patrimônio que ele tenha; que ele já foi apreendido antes pela mesma prática; que não sabe se ele é usuário; que os menores estavam juntos com Marcos Davi, se não se engana em duas bicicletas; que os três sempre andavam juntos". (Depoimento de Guilherme Cardoso Martins, policial militar, em juízo).

"Que se recorda da ocorrência; que foi feita uma denúncia anônima no 190, dizendo que três rapazes estavam vindo sentido Aimorés/MG a Baixo Guandu/ES, que traziam consigo uma quantidade de droga cada um; que saindo da BR entrando para o Rosário I, os três foram abordados e cada um deles tinha uma quantidade de drogas; que o Marcos tinha em seu bolso uma quantidade de 14 (quatorze) buchas de substancia análoga a maconha; que inclusive Marcos tinha um outro tablete junto, tinha um outro tablete maior que ele falou que iria vender por R$ 25,00 (vinte e cinco reais) na época; que eles estavam saindo do asfalto vindo de Aimorés e entrando para o bairro Rosário I, ali onde é conhecido por 'inferninho'." (Depoimento de Ailton Jose Hammer, policial militar, em Juízo).

É entendimento consolidado neste Tribunal que, ainda que o recorrente não tenha sido flagrando em atos de comercialização do entorpecente apreendido, o fato é que ele estava na posse da droga, trazendo-a consigo, o que, por si só, enseja na prática de pelo menos um dos verbos do tipo penal previsto no art. 33, da Lei de n.º 11.343/2006:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Do mesmo modo, as circunstâncias da apreensão são absolutamente incompatíveis com a alegação de posse para uso próprio. A significativa quantidade de droga apreendida, aliada a sua forma de acondicionamento (a maior parte fracionada e pronta para a venda), são elementos que evidenciam de forma inequívoca a finalidade de tráfico.

Nesse sentido, consoante o §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Não é outro o entendimento deste Colegiado: “(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Dessa forma, não verifico nenhum equívoco quanto a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo elementos que sustentem a tese desclassificatória.

Na sequência, a defesa postula pelo afastamento das causas de aumento de pena previstas no artigo 40, incisos V e VI, da Lei de Drogas.

Para tanto, aduz que não houve comprovação documental quanto à idade dos adolescentes, o que, em seu entender, necessariamente, deve conduzir ao afastamento da referida causa de aumento.

Além disso, alega, também, que “
Não restou suficientemente comprovado o vínculo do réu com os menores
”.

Sobre este ponto, consoante destacado no parecer ministerial, “
O vínculo entre o Apelante e os adolescentes é evidenciado pelas circunstâncias da abordagem: os três foram encontrados juntos, em local ermo e conhecido como ponto de tráfico, todos portando drogas e, em alguns casos, dinheiro trocado
”.

Na presente hipótese, os policiais militares ouvidos em juízo destacaram que receberam denúncia anônima através do número de telefone 190, descrevendo que três pessoas estariam chegando de Aimorés/MG com uma carga de maconha. A busca pessoal no recorrente e nos adolescentes ratificou a denúncia, sendo que os três caminhavam juntos e portava o mesmo tipo de entorpecente.

Dessa forma, não persiste dúvida quanto ao concurso de agentes entre o recorrente e os dois adolescentes.

Quanto a comprovação documental, infere-se do Inquérito Policial que consta referência expressa à Certidão de Nascimento de Sebastião Vitor Quirino Vieira (fls. 19), bem como consta cópia da cédula de identidade do adolescente Paulo Henrique Souza Pereira (fls. 21).

Dessa forma, infere-se que, aidna que ausente cópia do documento de identificação de apenas um dos dois adolescentes, a sua identificação feita na Delegacia de Polícia contou com referência expressa à sua Certidão de Nascimento.

Tal situação amolda-se à previsão contida no
Tema de Repetitivo de n.º 1052
, que estabelece que: "
Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990,
a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil
- como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal,
tal como a certidão de nascimento
".

Por fim, a defesa não especificou, em suas razões recursais, causa de pedir quanto ao requerimento pelo afastamento da causa de aumento prevista no inc. V, do art. 40 da Lei de Drogas.

Sobre o tema, consoante já dito, os policiais ouvidos em juízo na condição de testemunhas de acusação foram categóricos em afirmar que receberam denúncias de que o recorrente havia adquirido drogas no Município de Aimorés/MG, havendo transposto a divisa estadual e ingressado no Município de Baixo Guandu, onde pretendia comercializar o entorpecente que trazia consigo.

Dessa forma, diante da produção de prova além da dúvida razoável, deve ser mantida a condenação do recorrente em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.